Tribunal: TJSP
Processo: 1046527-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação cominatória visando ao fornecimento de tratamento home care, cumulada com pedido de indenização por prejuízos extrapatrimoniais – Diagnóstico de doença de Parkinson e sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral – Cerceamento de defesa verificado – Divergência entre as conclusões médicas apresentadas quanto à necessidade do tratamento domiciliar – Imprescindibilidade da produção da

Ementa:
Ação cominatória visando ao fornecimento de tratamento home care, cumulada com pedido de indenização por prejuízos extrapatrimoniais – Diagnóstico de doença de Parkinson e sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral – Cerceamento de defesa verificado – Divergência entre as conclusões médicas apresentadas quanto à necessidade do tratamento domiciliar – Imprescindibilidade da produção da prova pericial técnica – Desconstituição da sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1046527-
91.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são apelados OSWALDO
CUSTODIO NOVO e MARIA ELVIRA PIMENTEL NOVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1046527-91.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 18192 - D
Apelação Cível no 1046527-91.2017.8.26.0100
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
APELADOS: OSWALDO CUSTODIO NOVO E MARIA ELVIRA PIMENTEL NOVO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18192
Ação
cominatória
visando
ao
fornecimento
de
tratamento home care, cumulada com pedido de
indenização
por
prejuízos
extrapatrimoniais
–
Diagnóstico de doença de Parkinson e sequelas
decorrentes
de
Acidente
Vascular
Cerebral
–
Cerceamento de defesa verificado – Divergência entre
as conclusões médicas apresentadas quanto à necessidade do tratamento domiciliar
–
Imprescindibilidade da produção da prova pericial
técnica – Desconstituição da sentença – Recurso
provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
procedente a ação cominatória visando ao fornecimento de home care, tendo em
vista que a autora Maria foi diagnostica com doença de Parkinson e sequelas
decorrentes de Acidente Vascular Cerebral AVC, cumulada com o pedido de
indenização por danos morais, determinando a autorização e custeio do tratamento
domiciliar nos termos prescritos, condenando a réu ao pagamento aos autores de
indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais no valor de R$ 10.000,00, com
atualização monetária a partir da decisão e juros de mora desde a citação, impondo
à vencida o reembolso das despesas com o processo e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na ausência de
obrigatoriedade de prestação dos serviços solicitados, (ii) na exclusão de cobertura
e (iii) no cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial técnica
tendo em vista a divergência entre os laudos médicos apresentados quanto à
necessidade do tratamento.
Tempestivo, preparado e com resposta sustentando a
manutenção do resultado.
Na espécie foi mesmo prematura a sentença exarada,
tendo em vista que negativa de cobertura ocorreu tanto pela ausência de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1046527-91.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 18192 - D
do tratamento pretendido como também em razão da declaração de profissional
habilitado da instituição quanto à inexistência de quadro clínico da autora a
possibilitar assistência domiciliar, sendo suficiente a presença de cuidador, págs.
91/92, divergindo das prescrições médicas anteriormente realizadas, págs. 23/24,
daí a desconstituição da sentença para a regular instrução do feito na origem com
a realização da perícia técnica diante da existência de dúvida objetiva e fundada,
expediente necessário à formação do convencimento sobre a legitimidade e
exigibilidade da obrigação.
Aliás:
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

CLÍNICA DE RETAGUARDA Pedido da autora para
internação em clínica de retaguarda fundamentado no
relatório médico de fls. 25 - Relatório médico que
atesta a necessidade de assistência de enfermagem
durante 24 horas por dia - Autora portadora de
restrição de mobilidade em razão de amputação de
membro inferior esquerdo secundária à oclusão
arterial, além de várias morbidades que a acometem -
Perícia médica, porém, que constatou que a autora
não preenche os critérios para internação em hospital
ou clínica de retaguarda, não obstante as doenças
que
a
acometem
(doença
aterosclerótica,
cardiomiopatia dilatada, arritmia, pós-operatório tardio
de
amputação
do
membro
inferior
esquerdo)
reduzirem a sua capacidade para a realização das
atividades diárias cotidianas, sendo suficiente apenas
de auxílio de cuidador para lhe prestar assistência - R.
sentença de improcedência proferida pelo MM. Juízo
que deve prevalecer - Honorários recursais devidos,
observados os benefícios da justiça gratuita -
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP Apelação Cível /
Planos de Saúde
n. 1106791-40.2018.8.26.0100,
Rel. Desembargadora ANGELA LOPES, 9a Câmara
de Direito Privado, j. em 27/11/19, DJe 27/11/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1046527-91.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 18192 - D
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator